Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-54.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001521-54.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), WALDINEY TRUJILLO - CPF: 655.563.131-72 (APELADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), NILTON MARQUES MACHADO - CPF: 119.071.346-20 (APELADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), CELCO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 251.709.619-87 (APELADO), CARLOS PAES DE MELLO - CPF: 163.904.231-87 (APELADO), MIRALDO GOMES DE SOUZA - CPF: 980.281.201-30 (APELADO), J A DA CRUZ - SERVICOS - CNPJ: 04.738.391/0001-05 (APELADO), JOSE AMILTON DA CRUZ - CPF: 827.319.501-53 (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO EM SEDE DE CONTRAMINUTAS RECURSAIS - INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOS APELADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO NA ORIGEM – ALEGADO DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILICITO NÃO COMPROVADOS - PROPORCIONALIDADE DAS SANCÕES IMPUTADAS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO.

1. Eventuais discussões sobre a configuração (ou não) de dolo devem ser impugnadas por via recursal própria, pois as contrarrazões a recurso não encerram natureza postulatória.

2. As sanções do art. 12 da LIA podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme previsão contida no próprio caput do artigo.

3. Ausente a prova de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário, revela-se adequada e proporcional a condenação ao pagamento de multa civil e proibição de contratação com o poder público dirigida aos Apelados em relação aos atos individualmente por eles praticados por violação aos princípios da Administração Pública, não havendo que se falar em reforma da decisão.

4. N
ão é cabível a condenação do réu em Ação Civil Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público (Autor da ação).

5. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos respectivamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

(id. 13396678 - pp. 36/52) e pelo
MUNICÍPIO
DE ALTA FLORESTA
(id.
id. 13396678 - pp. 60/66
)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa promovida pelo Primeiro Apelante (MP) em desfavor dos ora Apelados, em que os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, conforme sentença de id. 133966785 - pp. 19/34.

Em síntese, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

aduz, em suas razões, que:

- embora o juízo singular tenha reconhecido a prática dos atos de prejuízo ao erário e violação aos princípios e fixado as sanções de pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público (art. 12, III, da LIA), a condenação merece que também se imponha a sanção pela prática de atos de improbidade, descrita no art. 12, II da mesma Lei;

- restou apurado que o procedimento licitatório foi realizado após a efetivação da obra pretendida; que houve superfaturamento da planilha de gastos e que a execução da obra não atendeu os termos da planilha constante da licitação, em clara afronta às disposições da Lei n.o 8.666/93;

- faz-se necessária a reforma da dosimetria da pena; a anulação do procedimento licitatório, com a respectiva devolução de todos os valores recebidos como decorrência lógica da nulidade do contrato e a condenação em dano moral coletivo.

O
MUNICÍPIO
insurge-se, em suas razões, apenas quanto ao fato de ter a decisão de origem deixado de condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões do Apelados
CELSO, CARLOS, MIRALDO, JOSÉ HAMILTON, J. A. DA CRUZ SERVIÇOS - ME e NILTON
pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença, aduzindo a inexistência de ato doloso e ausência de provas de enriquecimento ilícito, inocorrência de superfaturamento e ausência de elementos para que haja condenação por dano moral coletivo (id. 133966793), bem como o descabimento de condenação a honorários advocatícios sucumbenciais (id. 133966794).

Contrarrazões do Apelado
WALDINEY
pelo desprovimento do Apelo do MP e manutenção da decisão singular, aduzindo a inexistência de provas de superfaturamento; que o simples exercício de funções administrativas no Poder Executivo não implica no reconhecimento de responsabilidade por eventual irregularidade; ausência de dolo e de dano ao erário público (id. 133966798).

Contrarrazões do Apelado
ASIEL
pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença, aduzindo inexistência de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, sendo indevido o pleito indenizatório coletivo (id. 133966823), bem como o descabimento da pretendida fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 133966825).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, ao argumento de que a decisão se mostra adequada e proporcional aos atos praticados, não havendo equívoco nas sanções aplicadas, bem como pela impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais (id. 135183167).

Recursos tempestivos (id. 133966785 - p. 59 e id. 133966786).

Isentos de preparo (id. 134518691).

Conclusos por redistribuição (id. 157342184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos respectivamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

(id. 13396678 - pp. 36/52) e pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
(id.
id. 13396678 - pp. 60/66
)
contra a sentença de id. 133966785 - pp. 19/34, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa movida pelo Primeiro Apelante (MP) em desfavor dos Apelados e pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ao que se infere dos autos, o Ministério Publico ingressou com a Ação Civil Pública almejando a condenação dos ora Apelados nas sanções do art. 12 da Lei n.o 8492/92, aduzindo fraude em licitação da reforma do prédio municipal onde se instalou a sede provisória do IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso, em detrimento de princípios constitucionais, ocasionando dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Ao julgar a ação, o juízo singular inocentou o Apelado Nilson (ausência de dolo) e condenou os demais Apelados pela prática e improbidade administrativa. Consignou, contudo, em suas razões de decidir, a ausência de dolo específico:

“É inegável que a contratação direta e direcionada ofende os princípios da basilares da administração pública e que
os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei no 8.429/92 dependem da presença do dolo genérico
, mas dispensa a demonstração da ocorrência de dano para Administração Púbica ou de enriquecimento ilícito do agente.

Logo, ainda que se se admita a necessidade de comprovação desse elemento subjetivo,
forçoso reconhecer que o art. 11 não exige dolo específico, mas genérico
, conforme fundamentação alhures

(...)

Frise-se, não se está a defender que os fins justificam os meios, jamais, contudo
,
não havendo comprovação do dolo específico de desonestidade, de se locupletar ilicitamente, de causar dano ao erário público ou de favorecer pessoalmente algum conhecido, a pena deve ser aplicada com razoabilidade
, pois não se pode perder de vista os benefícios oferecidos à população local com a manutenção do IFMT em Alta Floresta.

”
. (id. 133966785 - p. 24/32).

Tenho por imperioso destacar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu alterações pela Lei n.o 14.230/21, sendo a principal delas a que diz respeito
ao dolo
, que diante da novel lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Além disso, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo para fins dos art. 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a tese firmada pela Suprema Corte assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
,
exigindo-se
- nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
”. (g.n.).

Ocorre que, no caso, nenhum dos Apelados apresentou recurso se insurgindo contra a decisão de primeiro grau, deixando de reconhecer a presença do dolo específico,
tal como registra a certidão de id. 133966826:

“
Certifico que decorreu o prazo e os requeridos não recorreram da sentença
, conforme publicação da sentença abaixo, extraída do sistema apolo. (...)”. (g.n.).

Ainda que em sede de contrarrazões os Apelados suscitem a inexistência do dolo em suas codutas, a questão deveria ser aviada em recurso próprio, pois não pode haver pedido em sede de contraminuta, que demanda interposição de via recursal oportuna para tanto.

Se, ainda que de forma singela, sobreveio pretensão deduzida em sede de contraminuta recursal (por não aquiescência com a condenação imposta na origem), deveriam os Apelados terem se valido de recurso próprio para discutir a alegada ausência de dolo, já que
“
as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória
”
(REsp 1006475/MG) e não bastasse isso, registre-se que todas as contraminutas postularam pela
“manutenção da sentença
”
. (grifei, negritei)

Dessa maneira a análise recursal resta limitada às pretensões do Ministério Público (consistente na extensão das sanções aplicadas, anulação do processo licitatório, nulidade do contrato, ressarcimento ao erário e dano moral coletivo) e da Prefeitura de Alta Floresta (consistente na condenação em honorários de sucumbência).

Pois bem.

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para absolver
NILTON MARQUES
por ausência de comprovação do dolo e condenou
ASIEL BEZERRA
,
WALDINEY TRUJILLO
,
CELSO FERREIRA
,
CARLOS PAES
e
MIRALDO GOMES
pela prática dos atos previstos no art. 10, VIII e art. 11, caput, I, da Lei n.o 8.8429/92 ao pagamento de multa civil.

Quanto aos Apelados
J.A DA CRUZ SERVIÇOS
e
JOSÉ AMILTON DA CRUZ
foram fixadas as penalidades de pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) mil reais e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 anos.

No caso, não houve condenação dos Apelados ao pagamento de honorários ao entendimento de sua impossibilidade, conforme precedentes do STJ.

Os autos revelam que o Apelado
ASIEL
, na época dos fatos figurava como gestor público (Prefeito) do Município de Alta Floresta e realizou procedimento licitatório solicitado pelo também Apelado
WALDINEY
(Secretário de Cidade daquele Município), para a execução de serviços de adequação da estrutura física de prédio público, em se se logrou vencedora do certame a empresa
J. A. DA CRUZ SERVIÇOS - ME
administrada por
JOSÉ AMILTON

(ambos também Apelados). No polo passivo e também Apelados, figuram os membros da Comissão de Licitação:
CELSO
,
CARLOS
e
MIRALDO
.

Os fatos que descortinaram a fraude no processo licitatório mostraram-se incontroversos e não foram questionados pelos Apelados em sede recursal, de forma que passo à análise da pretensão recursal do Ministério Público, almejando que haja, também, a condenação prevista no art. 10, VIII, da Lei n.o 8429/92.

Para o primeiro Apelante, o juízo singular reconheceu a prática dos atos de prejuízo ao erário e violação aos princípios, mas fixou as sanções de pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público nos termos do (art. 12, III, da LIA). Entretanto, no seu entender, a condenação merece incluir também a sanção pela prática de atos de improbidade descrita no art. 12, II da mesma Lei.

Sem razão o Apelante, pois de acordo com o princípio da consunção, não é possível a capitulação simultânea em dois tipos legais, tendo em vista a subsunção da conduta, ao fundamento de que a mais grave absorve a mais branda, na seguinte ordem:
enriquecimento ilícito
,
dano ao erário
e
violação à princípios
. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CUMULATIVIDADE DE SANÇÕES
. MESMO TIPO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso vertente, não foram aplicadas sanções relacionadas a grupos diversos de ato de improbidade administrativa. Em verdade, as penalidades impostas pelo juízo sentenciante fazem referência, tão somente, àquelas previstas no art. 11 da Lei no 8.429/1992 (fls. 1.447/1.448), de modo que não há que se falar em indevida cumulação de penas. 2.
Não há qualquer óbice a que um único ato de improbidade administrativa seja enquadrado em múltiplas capitulações legais. No entanto, não se faz possível pretender que os responsáveis, na mesma ação, sejam condenados a penalidades em regime de cumulação decorrente de tipos legais diversos. Nessas hipóteses, deve ser aplicado o princípio da consunção, prevalecendo a norma de nível punitivo mais elevado
.
3. Dentro do mesmo tipo legal, a jurisprudência desta Corte de Justiça está sedimentada no sentido de que a aplicação cumulativa das penalidades é considerada facultativa, observando-se a medida da culpabilidade, a gravidade do ato, a extensão do dano causado e a reprimenda do ato ímprobo, circunstâncias devidamente respeitadas na hipótese dos autos. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.563.621/SP, Relator: Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, j. em 26/6/2018, DJe de 3/8/2018)” (g.n.).

Ademais, as sanções do art. 12 da LIA podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme previsão contida no próprio caput do artigo:

“
Art. 12.
Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente
, de acordo com a gravidade do fato”

(g.n.).

No caso, o juízo singular destacou que
não houve dano ao erário, e nem prova de enriquecimento ilícito,
restando a condenação lastreada tão somente em virtude da desobediência aos princípios da administração pública:

“
No caso em tela, não cabe a sanção de ressarcimento integral do dano, uma vez que a empresa contratada prestou o serviço corretamente
, cumprindo sua parte no contrato,
entregando a contento a obra de adequação do espaço cedido ao IFMT.

Assim,
é indevido o ressarcimento ao erário dos valores gastos com a contratação irregular sem licitação, quando efetivamente houve contraprestação dos serviços e não ficou comprovado o superfaturamento ou valores destoantes com aqueles praticados no mercado
, para não se configurar enriquecimento ilícito da Administração.

(...)

No caso concreto,
o Ministério Público não conseguiu provar que houve proveito patrimonial aos agentes públicos, favorecimento pessoal da empresa e seu administrador contratados diretamente para a realização da obra e, tampouco, dano econômico aferível ao erário, haja vista que a obra contratada foi efetivamente entregue, nos padrões estabelecidos pelo contratante, e não houve comprovação de superfaturamento, vale dizer, não há comprovação de que a administração deixou de receber por algo que contratou, muito menos que tenha pagado a mais por isso
.

Ao revés,
as provas carreadas aos autos demonstram que os requeridos, temendo pela perda da importante parceria mantida com o IFMT, que se mostrava descontente com os atrasos da obra do espaço cedido para sua instalação provisória, optaram por, ilicitamente, contratar diretamente a empresa responsável pelo empreendimento, ao que tudo indica, para que o governo municipal, por má gestão, não carregasse a pecha de perder o convênio e os investimentos do IFMT, ameaçados de serem destinados a outros municípios, como afirmado pelo representante do Instituto em audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 876
)
.

Nesse contexto fático, tem-se que, por via reflexa, o interesse público foi garantido com a consecução da obra do Instituto Federal de Mato Grosso em Alta Floresta, o qual manteve o convênio com o município e trouxe benefícios incalculáveis à municipalidade, sabidamente nas áreas de educação e pesquisa.

Frise-se,
não se está a defender que os fins justificam os meios, jamais, contudo, não havendo comprovação do dolo específico de desonestidade, de se locupletar ilicitamente, de causar dano ao erário público ou de favorecer pessoalmente algum conhecido, a pena deve ser aplicada com razoabilidade
, pois não se pode perder de vista os benefícios oferecidos à população local com a manutenção do IFMT em Alta Floresta.

Logo,
tenho que a aplicação de multa civil em desfavor de todos os requeridos, aliada à proibição de contratar com o Poder Público em face da empresa e seu administrador, responsáveis pela obra, mostram-se adequadas ao acaso, suficientes à repressão e à prevenção da improbidade
.

De outro modo
, em que pese a ação dos réus não ter causado lesão econômica ao erário e não ter gerado enriquecimento ilícito, feriu gravemente os princípios da administração pública, mediante odiosa prática de fraude à licitação
, tolhendo o direito do Poder Público escolher a proposta mais vantajosa para os serviços necessários,
pelo que reputo cabível a aplicação das sanções de proibição de contratar com o poder público em desfavor da empresa que executou a obra e multa civil em face de todos os envolvidos
.

No que tange à sanção de multa civil, não tendo ela natureza indenizatória, mas simplesmente punitiva, e considerando a responsabilidade dos agentes e o reflexo de seus comportamentos ilícitos, será fixada de acordo com a participação de cada envolvido, em favor do Município de Alta Floresta, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de, por via transversa, representar o próprio ressarcimento ao erário pretendido pelo autor
”
(id. 133966785 - pp. 31/33 ) (g.n.).

Também corretamente afastado o alegado superfaturamento de obra, pelo que muito bem pontuou a sentença na seguinte parte:

“(...)
a planilha utilizada pelo Ministério Público para sustentar o superfaturamento foi elaborada de forma muito suscinta
e não contemplava as exigências do IFMT, sendo
normal que a planilha de gastos definitiva tenha apresentado um valor superior a primeira.

Isso por si só não revela superfaturamento, vez que a testemunha
acima,
profissional da área e que, portanto, detém conhecimento técnico sobre o assunto, asseverou não ter vislumbrado qualquer ilegalidade ou excesso na planilha da execução da obra
.”
(id. 133966785 - p. 28 ) (g.n.).

A propósito, o próprio Órgão ministerial (Procuradoria-Geral de Justiça) em seu parecer opina pela manutenção integral da sentença, consignando que “
o decisum se mostra adequado e proporcional aos atos praticados pelos envolvidos na condução da licitação fraudulenta, não havendo equívoco na fixação das sanções como pontuado pelo recorrente. Assim,
não há que se falar em reforma da sentença devendo ser mantida em sua integralidade
”
(id. 135183167) (g.n.).

E
m razão o Município de Alta Floresta, quanto à sua pretensão recursal
alusiva à ausência de condenação em honorários de sucumbência.

Sem maiores considerações, anote-se a inviabilidade da pretensão, eis que incabível a verba honorária em favor do Ministério Público -Autor da ação, conforme disposto na Lei n.o 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), em seu art. 44, inciso I e art. 128, § 5o, II, “a”, da CF/88,
“in verbis”
:

“Art. 44.
Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações
:

I -
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários
, percentagens ou custas processuais;”
(g.n.).

“Art. 128. O
Ministério Público
abrange:

(...)

§ 5o. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

(...)

II -
as seguintes vedações
:

a)
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários
, percentagens ou custas processuais;”
(g.n.).

Ademais, no caso, o Município não pode almejar a condenação em seu favor, pois sequer figura na lide como Autor, mas sim como interessado; e ainda que assim não fosse, a questão é pacificada no âmbito dos Tribunais. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE ORIGINOU DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTENSÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSOCIAÇÃO OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES
.
1. Na hipótese, a ação originária é uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, sendo aplicável portanto o
entendimento desta Corte no sentido de que a proibição de condenação em despesas e honorários advocatícios beneficia o autor da ação civil pública, qualquer que seja sua natureza, isto é, privada (associação) ou estatal (Ministério Público ou órgão da Administração). Precedentes
: AgRg no Ag 842.768/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; AgRg no REsp 1.261.212/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 07/03/2012. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.954.269/PE, Rel. Min.
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, j. em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ, QUE INADMITIU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DADO PROVIMENTO. (...) 4.
A jurisprudência do STJ adota o entendimento que não é cabível a condenação do réu em Ação Civil Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público
. 5. Agravo Interno conhecido parcialmente e, nessa extensão dado provimento, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.” (AgInt no AREsp 1.894.464/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022) (g.n.).

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023